Tribunal: TJMT
Processo: 1019703-09.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019703-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HELIZANGELA POUSO GOMES - CPF: 487.329.071-68 (ADVOGADO), NELSON PARREIRA DUARTE - CPF: 244.602.068-20 (AGRAVANTE), Juizo da 2ª Vara Cível de Cáceres/MT (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

NELSON PARREIRA DUARTE

A
GRAV
ADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REDISCUSSÃO DA OBRIGAÇÃO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, que rejeitou alegações de nulidade da constituição do título executivo judicial, ausência de prova válida da contratação bancária, falta de comprovação da liberação do crédito e inexigibilidade da obrigação, acolhendo apenas a impenhorabilidade de valores bloqueados. O agravante requereu o reconhecimento da nulidade do título executivo judicial ou, subsidiariamente, a reabertura da instrução processual para produção de provas acerca da contratação e da efetiva disponibilização do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a alegação de inexistência da contratação e de inexigibilidade da obrigação pode ser suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença após a constituição de título executivo judicial decorrente da ausência de embargos monitórios; e (
ii
) estabelecer se é admissível a reabertura da instrução processual, na fase executiva, para produção de provas relativas a fatos anteriores à formação do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de embargos monitórios no prazo legal converte o mandado monitório em título executivo judicial, estabilizando a relação jurídica e impedindo a rediscussão de matérias que poderiam ter sido suscitadas na fase cognitiva.

A inexigibilidade prevista no art. 525, § 1º, III, do CPC não autoriza a rediscussão da existência da contratação ou da validade da obrigação já consolidada pelo título
executivo judicial, restringindo-se a hipóteses relacionadas à exigibilidade da prestação.

O executado pretende rediscutir a própria base fática da obrigação, matéria que deveria ter sido veiculada por meio de embargos monitórios, incidindo a eficácia preclusiva da coisa julgada e a vedação do art. 507 do CPC.

A ação monitória foi instruída com ficha-proposta de abertura de conta e extrato bancário, documentos aptos a constituir prova escrita sem eficácia de título executivo e suficientes para embasar a pretensão monitória.

A regular citação do executado e sua inércia processual consolidaram a constituição do título executivo judicial, afastando a alegação de fragilidade probatória da obrigação executada.

A fase de cumprimento de sentença não admite dilação probatória destinada a desconstituir título executivo judicial com fundamento em fatos anteriores à sua formação, sob pena de transformar a impugnação em sucedâneo dos embargos monitórios não opostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de embargos monitórios converte o mandado monitório em título executivo judicial e impede a rediscussão de matérias relacionadas à existência e à validade da obrigação na fase de cumprimento de sentença.

A alegação de inexigibilidade prevista no art. 525, § 1º, III, do CPC não abrange a rediscussão de fatos constitutivos da obrigação já estabilizada pelo título executivo judicial.

A impugnação ao cumprimento de sentença não comporta reabertura da instrução processual para produção de provas relativas a fatos anteriores à formação do título executivo judicial.

A ficha-proposta de abertura de conta e os extratos bancários constituem prova escrita apta a instruir ação monitória quando associados à inércia do réu regularmente citado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 507, 525, § 1º, III, 700, 701, § 2º, 702 e 921, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1027235-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024,
publ
. 29.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Nelson Parreira Duarte
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT (ID 232049510), que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitou as matérias defensivas relativas à nulidade da constituição do título executivo judicial, à ausência de prova válida da contratação, à inexistência de comprovação da efetiva liberação do crédito e à inexigibilidade do título, acolheu parcialmente a impugnação para declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD e determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

Na origem, o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação monitória em face de Nelson Parreira Duarte, objetivando a cobrança de crédito pessoal alegadamente disponibilizado ao executado, cujo saldo atualizado, à época do ajuizamento, alcançava o montante de R$ 209.798,93.

A decisão recorrida rejeitou as preliminares de nulidade e as teses de inexigibilidade do título, acolheu em parte a impugnação para declarar a impenhorabilidade do valor de R$ 4.414,44 e determinar o desbloqueio do valor de R$ 25,31, expediu alvará eletrônico em favor do executado para levantamento dos valores transferidos à conta judicial e determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, conforme
:

Vistos, etc.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 228980840) apresentada por NELSON PARREIRA DUARTE em face da execução movida por BANCO BRADESCO S.A.

Em suas razões, o executado suscita, preliminarmente: a) a nulidade processual por ausência de defesa técnica efetiva e não observância do art. 72, II, do CPC; b) a inexistência de prova do negócio jurídico e ausência de lastro da ação monitória; c) a falta de comprovação da efetiva liberação do crédito em sua conta. No mérito, pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD (ID 228771953 e ID 228771950), sob o argumento de que as quantias possuem natureza alimentar (proventos de aposentadoria), requerendo a concessão de tutela de urgência para o imediato desbloqueio.

O exequente apresentou resposta à impugnação (ID 230066097), defendendo a higidez do título executivo judicial, a ocorrência de preclusão das matérias de mérito da fase de conhecimento e a ausência de prova robusta da impenhorabilidade.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o executado foi devidamente citado por Oficial de Justiça em 24/05/2023 (Certidão de ID 118655681). Naquela oportunidade, o réu, ora executado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para pagamento ou oferta de embargos monitórios, conforme certificado no ID 123244394.

Consequentemente, operou-se a conversão do mandado inicial em mandado executivo, constituindo-se, de pleno direito, o título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC (Decisão de ID 124960476).

Nesse contexto, as teses de inexistência de prova do negócio jurídico, ausência de lastro da ação monitória e falta de comprovação da liberação do crédito encontram-se fulminadas pela preclusão e pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Matérias atinentes ao
mérito da obrigação deveriam ter sido arguidas em sede de Embargos Monitórios (art. 702 do CPC), sendo vedada sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

Quanto à alegação de nulidade por ausência de nomeação de curador especial (art. 72, II, do CPC), a tese é manifestamente improcedente. O referido dispositivo legal prevê a nomeação de curador apenas ao réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa. No caso, a citação foi pessoal e positiva, de modo que a inércia do réu configurou revelia comum, não atraindo a necessidade de curadoria especial.

Portanto, rejeito as preliminares de nulidade e as teses de mérito relativas à formação do título.

No que tange à constrição eletrônica realizada via SISBAJUD, assiste razão parcial ao executado.

O documento de ID 228983346 (extrato bancário da conta mantida no Banco do Brasil) demonstra que o bloqueio de R$ 4.414,44 recaiu sobre valores provenientes de depósitos efetuados pelo "Estado de Mato Grosso", identificados como recebimento de proventos.

Trata-se, portanto, de verba de natureza alimentar, protegida pela cláusula de impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PENHORA RECAÍDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO EXECUTADO – DEMONSTRAÇÃO – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Logrando o executado comprovar que os valores bloqueados via SISBAJUD são provenientes de proventos de aposentadoria, cujo montante não ultrapassa o valor de 50 salários, não merece qualquer reparo a decisão que determina o desbloqueio, diante da impenhorabilidade da verba
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10013776920248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024) – destacou-se.

Ademais, no que tange ao bloqueio do valor de R$ 25,31, verifica-se que tal quantia é manifestamente irrisória frente ao montante total da dívida exequenda, que ultrapassa a cifra de R$ 200.000,00. A manutenção de tal constrição fere os princípios da utilidade da execução e da menor onerosidade ao devedor, não trazendo qualquer benefício prático ao credor, servindo apenas para onerar o executado no acesso ao seu mínimo existencial.

Por fim, diante do insucesso das diligências eletrônicas e não havendo indicação de outros bens passíveis de penhora, de rigor a suspensão da execução nos termos do art. 921, III, do CPC.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) REJEITAR as preliminares de nulidade e as teses de inexigibilidade do título, ante a ocorrência de preclusão e da coisa julgada;

b) ACOLHER EM PARTE a impugnação para declarar a impenhorabilidade do valor de R$ 4.414,44 (verba alimentar) e determinar o desbloqueio do valor de R$ 25,31 (valor irrisório), nos termos dos fundamentos alhures;

c) Após o decurso do prazo recursal desta decisão, EXPEÇA-SE ALVARÁ eletrônico em favor do executado NELSON PARREIRA DUARTE, para levantamento da integralidade dos valores transferidos para conta judicial, observando-se os dados bancários por ele indicados;

d) DETERMINAR A SUSPENSÃO do feito nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também se opera a suspensão do prazo prescricional (§ 1°);

e) Consigne-se que a execução aguardará provocação do credor, independentemente de nova intimação, para que diligencie sobre a existência de bens penhoráveis, devendo comunicar o Juízo tão logo obtenha êxito;

f) Decorrido o prazo de 01 ano sem manifestação, remetam-se os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO com as baixas e anotações necessárias (art. 921, § 2º do CPC), iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4º do CPC);

g) Às providências necessárias. Intime-se. Cumpra-se.

Nas razões recursais (ID 365717863), o agravante sustenta as seguintes teses:

Inexigibilidade do título executivo em sede de impugnação ao cumprimento de sentença

Ausência de prova válida da contratação bancária
e
comprovação da efetiva liberação do crédito
e
n
ecessidade de dilação probatória

Ao final, o agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o provimento do agravo para reconhecimento da nulidade da constituição do título executivo judicial e da inexigibilidade da obrigação executada ou, subsidiariamente, a anulação da decisão recorrida com reabertura da instrução processual para ampla dilação probatória, além da condenação do agravado ao pagamento de custas e honorários advocatícios recursais.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática do Relator, conforme consta
ID.
366605863
, sendo que a
gratuidade da justiça foi deferida ao agravante por decisão monocrática do Relator (ID 366605863).

Quanto às contrarrazões, a certidão lavrada nos autos certifica o decurso do prazo em 03/06/2026 sem apresentação de resposta pelo agravado.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica
da Aba Expedientes –
Decisão (49268024) - Prioridade: Normal - ID do documento (232082194)
– PJE 1º Grau
, sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça (ID 366605863).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

NELSON PARREIRA DUARTE

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por Nelson Parreira Duarte em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000732-60.2023.8.11.0006, originário da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, a qual rejeitou as matérias defensivas deduzidas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

O agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou, sob o fundamento de preclusão e coisa julgada, as matérias defensivas suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença.

Sustenta que o título executivo judicial foi constituído a partir de documentação produzida unilateralmente pela instituição financeira, sem contrato assinado e sem comprovante de efetiva disponibilização do crédito, e que a ausência de embargos monitórios não teria o condão de convalidar obrigação desprovida de suporte probatório mínimo.

Defende que a inexigibilidade do título constitui matéria cognoscível na fase executiva e que a vedação ao controle jurisdicional sobre a regularidade da obrigação viola as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Subsidiariamente, postula a reabertura da instrução processual para produção de provas sobre a existência e a regularidade da contratação.

Delineadas as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

Inexigibilidade do título executivo em sede de impugnação ao cumprimento de sentença

O agravante defende que a inexigibilidade do título executivo constitui matéria cognoscível na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §1º, inciso III, do Código de Processo Civil, não se sujeitando à preclusão decorrente da ausência de embargos monitórios, por envolver questão relacionada à própria higidez da obrigação executada.

A questão controvertida consiste em definir se as matérias suscitadas pelo executado na impugnação ao cumprimento de sentença
,
relacionadas à validade e à exigibilidade do título constituído em ação monitória
,
enquadram-se nas hipóteses admissíveis previstas no art. 525, §1º, do Código de Processo Civil, ou se estão acobertadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada formada com a conversão do mandado monitório em executivo.

O procedimento monitório, disciplinado nos
arts
. 700 a 702 do Código de Processo Civil, estrutura-se sobre a lógica da inversão do contraditório
, no qual
citado o réu, abre-se a ele a oportunidade de opor embargos monitórios, instaurando cognição plena sobre a existência e a validade da obrigação.

A ausência de embargos no prazo legal opera, de pleno direito, a conversão do mandado inicial em mandado executivo, constituindo-se o título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC.

Esse mecanismo não é mera formalidade procedimental
, mas
escolha legislativa deliberada, que confere ao réu citado a plena possibilidade de exercer o contraditório, sob pena de estabilização da relação jurídica.

A inércia do réu, nesse contexto, produz efeito equivalente ao da coisa julgada material, consolidando o título e vedando a rediscussão das matérias que poderiam ter sido oportunamente suscitadas nos embargos monitórios.

O art. 525, §1º, do Código de Processo Civil estabelece o rol taxativo das matérias arguíveis em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Entre elas, o inciso III prevê a alegação de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação.

Contudo, a inexigibilidade ali referida não se confunde com a pretensão de rediscutir o mérito da obrigação já estabilizado pela coisa julgad
a, mas
abrange hipóteses como a obrigação sujeita a condição ou termo não verificados, a obrigação
ilíquida ou a obrigação cujo cumprimento depende de prestação prévia do credor
,
situações estruturalmente distintas da controvérsia posta nos autos.

O que o agravante pretende, em essência, é reabrir o debate sobre a existência da contratação e a regularidade da obrigação, matérias que deveriam ter sido veiculadas nos embargos monitórios.

Essa pretensão não se enquadra na hipótese do art. 525, §1º, inciso III, do CPC, pois não diz respeito a vício superveniente à formação do título, mas à própria base fática que o originou.

Admitir tal rediscussão implicaria esvaziar completamente a eficácia do procedimento monitório e a autoridade do título executivo judicial regularmente constituído.

O art. 507 do Código de Processo Civil veda expressamente a rediscussão, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, de questão decidida por decisão transitada em julgado.

A conversão do mandado monitório em executivo, decorrente da inércia do réu devidamente citado, produz efeito análogo, estabilizando definitivamente as matérias que poderiam ter sido objeto de embargos.

Importa registrar, ainda, que a análise dos elementos constantes dos autos revela que a ação monitória não foi instruída de forma absolutamente desprovida de suporte documental, como sustenta o agravante.

Ao contrário, a petição inicial foi acompanhada de ficha-proposta de abertura de conta (ID 112418772
– PJE 1º Grau
), documento que formaliza o vínculo contratual entre o executado e a instituição financeira e que evidencia a existência de relação jurídica estabelecida entre as partes.

Além disso, consta dos autos extrato mensal da conta (ID 112418774

– PJE 1º Grau
), que registra a movimentação financeira vinculada à operação de crédito objeto da cobrança.

Esse documento, produzido no curso regular da relação bancária, constitui elemento objetivo de demonstração da utilização do crédito disponibilizado, sendo apto a embasar, em sede de cognição sumária própria do procedimento monitório, a prova escrita sem eficácia de título executivo exigida pelo art. 700 do Código de Processo Civil.

A documentação apresentada com a petição inicial, portanto, não se resume a meras alegações unilaterais desprovidas de qualquer respaldo formal.

A ficha-proposta e o extrato mensal da conta constituem elementos probatórios mínimos que, associados à inércia do executado regularmente citado, sustentam a regularidade da constituição do título executivo judicial pelo procedimento
monitório, afastando a alegação de fragilidade estrutural da obrigação executada.

Registre-se, por oportuno, que os autos demonstram que o executado foi regularmente citado por Oficial de Justiça em 24/05/2023 (Certidão de ID 118655681
– PJE 1º Grau
), tendo tomado ciência inequívoca da demanda monitória, sem que tenha apresentado embargos no prazo legal, conforme certificado no ID 123244394

– PJE 1º Grau
.

A decisão agravada, ao rejeitar as teses de inexigibilidade do título com fundamento na preclusão e na eficácia da coisa julgada, está em plena conformidade com o sistema processual vigente.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO
REJEITADA .
ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS DE DEFESA CABÍVEIS NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO
DESPROVIDO .
I. CASO EM EXAME Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos de ação monitória convertida em título executivo judicial. O agravante sustenta excesso de execução devido à capitalização indevida dos juros moratórios e requer a reforma da decisão sob alegação de inexequibilidade do título.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se as matérias de defesa levantadas pelo agravante poderiam ser arguidas na fase de cumprimento de sentença; (
ii
) verificar se houve preclusão para alegar tais matérias, considerando o trânsito em julgado da sentença de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR A coisa julgada impede a reabertura de discussão sobre matérias que poderiam ter sido debatidas na fase de conhecimento, nos termos do art. 508 do
CPC .
O art. 525 do CPC delimita as matérias passíveis de impugnação ao cumprimento de sentença, restringindo-se a fatos supervenientes ao trânsito em julgado. No caso concreto, as alegações do agravante (capitalização dos juros, evolução do débito, e abusividade de taxas) dizem respeito a fatos anteriores ao trânsito em julgado e, portanto, não configuram hipóteses supervenientes que poderiam ser suscitadas nesta fase. O agravante, ao não apresentar embargos monitórios na fase de conhecimento, nem recorrer da sentença, permitiu a formação do título executivo judicial, acarretando preclusão para alegar a ausência de planilha de evolução do débito, vedação de capitalização de juros ou abusividade de taxa de
juros .
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A revelia na fase de conhecimento e o trânsito em julgado da sentença impedem a rediscussão de matérias de defesa em sede de cumprimento de sentença, salvo nas hipóteses previstas no art. 525, § 1º, do
CPC .
Questões inerentes ao mérito da ação de conhecimento, não alegadas no momento oportuno, ficam acobertadas pela preclusão. (TJ-MT -
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10272350520248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Desse modo, a tese recursal não merece acolhimento.

Ausência de prova válida da contratação bancária e comprovação da efetiva liberação do crédito e necessidade de dilação probatória

O agravante alega que a ação monitória foi instruída exclusivamente com documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, sem contrato assinado, sem aceite válido e sem qualquer comprovante de efetiva disponibilização do numerário ao executado, o que tornaria estruturalmente frágil o título executivo judicial.

Com base nisso, postula, subsidiariamente, a reabertura da instrução processual para produção de provas sobre a existência e a regularidade da contratação.

Ocorre que se
a inexigibilidade do título não pode ser arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença
,
por se tratar de matéria acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada formada com a conversão do mandado monitório em executivo, tampouco é admissível a reabertura da instrução processual para produção de provas sobre os mesmos fatos.

A dilação probatória postulada pelo agravante tem por objeto exatamente as questões que deveriam ter sido debatidas na fase de conhecimento, mediante a oposição de embargos monitórios.

A fase de cumprimento de sentença não comporta instrução probatória destinada a desconstituir o título executivo judicial com base em fatos anteriores à sua formação.

Admitir essa possibilidade equivaleria a transformar a impugnação ao cumprimento de sentença em sucedâneo tardio dos embargos monitórios não opostos, subvertendo a lógica do sistema processual.

O pedido subsidiário de reabertura da instrução, portanto, não encontra amparo no art. 525 do Código de Processo Civil, cujo rol taxativo não contempla a produção de provas sobre a existência da obrigação já estabilizada pelo título executivo judicial.

A suficiência ou insuficiência da documentação que instruiu a petição inicial da ação monitória era matéria a ser impugnada na fase cognitiva, por meio dos embargos previstos no art. 702 do CPC, oportunidade da qual o agravante não se valeu.

Desse modo, a tese recursal não merece acolhimento.

Conclusão

Por todo o exposto, conheço do Agravo de Instrumento interposto por Nelson Parreira Duarte e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT (ID 232049510), pelos fundamentos acima expostos.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026